Tribunal: TJDFT
Processo: 0703183-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703183-70.2022.8.07.0009 RECORRENTES: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VENTURA, JOSÉ DE ARIMATÉIA DOS SANTOS RECORRIDA: MARIA IZALTINA ALVES GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Atendidos os parâmetros dos incisos do § 2o e aplicando-se os §§ 8o, 8o-A e 11 do artigo 85 do CPC, verificando-se que a base de cálculo for inestimável ou irrisória, o arbitramento dos honorários merece ser revisto, aplicando-se a forma equitativa, evitando assim a fixação dos honorários em valor ínfimo, o que desprestigiaria o trabalho dos patronos da causa. 2. Buscando-se a aplicação do disposto no §8o-A do art. 85 do CPC, que preceitua a observância da Tabela de Honorários da OAB, esta sugere 25 (vinte e cinco) Unidades Referenciais de Honorários – URH, sendo que a referência do mês dezembro/2023 é de R$ 357,84 (trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). 2.1 O valor dado à causa foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que a demanda se mostra de baixa complexidade e a matéria tratada é recorrente neste Tribunal, não se discutindo, entretanto, a atuação zelosa e laboriosa dos patronos da parte recorrente ao longo do processo, especialmente quando considerado o tempo e a dedicação exigida para a prestação de seu serviço. Entretanto, o valor sugerido pela OAB de R$ 8.946,00 (oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos) se mostra desproporcional às características e montantes envolvidos da causa. 2.2 A aplicação da Tabela da OAB para fins de arbitramento dos honorários por equidade não é obrigatória (Acórdão 1663238, 00334505320148070007, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, DJE: 27/2/2023). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Majorada a verba honorária de sucumbência por equidade. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil, defendendo que arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa deve observar o que for maior entre o valor recomendado pelo Conselho Seccional da OAB e o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido pelo §2o do mesmo dispositivo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pela qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003